Tribunal: TJPA
Processo: 0004264-95.2017.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004264-95.2017.8.14.0035

RECORRENTE: RAIMUNDO LOPES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, BEM COMO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART.14, TODOS DO CP. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I –

Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri
;

III -

In casu
, a prova da
materialidade do crime restou evidenciada pelo Auto de Exame Cadavérico, onde consta morte de uma das vítimas em decorrência de ferimento por arma branca, bem como no Laudo Pericial de Exame de Lesões Corporais da outra vítima. Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados nos autos, sobretudo, por meio das provas orais carreadas ao acervo processual, que colocam o ora recorrente como autor de ambos os delitos, como as declarações prestadas pelas testemunhas oculares e, inclusive, pela vítima sobrevivente, além da confissão parcial do acusado, o qual desferiu os golpes de faca que ocasionaram o óbito da vítima José Antônio Lima Soares, assim como atentou contra a vida da outra vítima sobrevivente, só não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade;

IV - Em que pese ter confessado a prática da conduta, o réu alega ter agido em legítima defesa. Ocorre que a defesa do recorrente não logrou comprovar inequivocadamente injusta e atual ofensa à integridade física e, ainda, que o mesmo tenha respondido a suposta agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da tese de legítima defesa, deve ser mantida a pronúncia, de modo que o exame aprofundado deverá ocorrer por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes;

V -
Não há que ser afastada a qualificadora do motivo fútil e do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, vez que sua aplicação foi devidamente fundamentada pelo juízo singular, que o fez de forma idônea e
a partir de elementos concretos dos autos, mostrando-se inviável sua exclusão neste momento processual, competindo sua apreciação ao Tribunal do Júri. Precedentes;

VI - N
ão há que se falar na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 1º do artigo 121, do CP, como quer a defesa, uma vez que a
minorante em questão, por tratar de assunto atinente ao mérito da causa, é de apreciação exclusiva dos jurados. Precedentes;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RAIMUNDO LOPES DA SILVA,

inconformado com a decisão que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV, bem como artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art.14, todos do CP, manejou o presente Recurso em sentido Estrito, objetivando a reforma decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Óbidos.

Em suas razões, a defesa alega que o recorrente agiu em legítima defesa de terceiros, requerendo o reconhecimento da excludente de ilicitude. Alternativamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras dos incisos III e IV (meio cruel e meio que impossibilitou a defesa da vítima), devendo ser operada a pronúncia com o reconhecimento da causa de diminuição de pena constante do artigo 121, § 1º do CP, qual seja a figura do homicídio privilegiado.

Em contrarrazões,
o
representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Noticia a exordial acusatória que
“
no dia 13/05/2017, por volta de 23h00min, por ocasião da festividade religiosa na comunidade Vila Liberdade, no bar "Pai e Filho", houve um desentendimento entre a vítima Jose Dogival Lima Soares, alcunha Antônio Saulo da Silva, em virtude de uma aposta em uma partida de sinuca, no qual ambos foram as vias de fato. A vítima Jose Antônio Lima Soares, alcunha "Sauba", foi tentar socorrer seu irmão Jose Dogival Lima Soares, alcunha "Dogi", ocasião em que o denunciado RAIMUNDO LOPES DA SILVA, ALCUNHA "RAI", se envolveu na briga e desferiu um golpe de punhal (medindo trinta centímetros) nas costas do ofendido Jose Antônio Lima Soares, alcunha "Sauba", e um outro golpe no peito dele, vindo este a cair uns vinte metros do local do crime, falecendo no lugar. Em seguida, apos lesionar fatalmente a primeira vítima (Jose Antônio Lima Soares, alcunha "Sauba"), o imputado correu em direção a vítima Jose Dogival Lima Soares, alcunha "Dogi", e desferiu um golpe de arma branca no peito dele, vindo este a se esconder no mato para não ser morto. O acusado, por conseguinte, empreendeu fuga do local dos crimes. Exame cadavérico as fls. 06/09, em que consta a morte da vítima Jose Antônio Lima Soares, alcunha "Sauba", tendo como causa da morte choque hipovolêmico e o instrumento uma arma branca, produzida por meio cruel. Auto de exame de lesões corporais na alcunha "Dogi", as fls. em que demonstra as lesões sofridas no ofendido, por com uso de arma branca, sendo produzido por vítima Jose Dogival Lima Soares, 30/33, meio contundente, meio cruel.
”.
Assim agindo, o acusado fora denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2°, III (meio cruel) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), e art. 121, §2°, III (meio cruel) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), c/c art. 14, II, todos do CP.

Em sentença prolatada no dia 10/01/2023,
o juízo
a quo
pronunciou o recorrente
como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV, bem como artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art.14, todos do CP
. Irresignado, o acusado manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA IMPRONÚNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

Nos termos do art.
413
do
CPP
, basta que o juízo se convença da existência do crime e dos
indícios
de
autoria
, o que restou devidamente demonstrado no caso dos autos.

Na hipótese, a prova da
materialidade do crime restou evidenciada pelo Auto de Exame cadavérico que repousa no ID 28244435 – pág 10 a 13 –, onde consta morte da vítima JOSÉ ANTONIO LIMA SOARES em decorrência de ferimento por arma branca, bem como no laudo pericial de exame de lesões corporais que repousa no ID n. 28244435 – pág 28 a 31-, onde consta que a vítima ANTONIO SAULO DA SILVA FARIAS sofreu ferimentos por arma branca causando-lhe perigo de vida por ter sofrido choque hipovolêmico e impossibilidade de realizar ocupações habituais por mais de 30 dias.

Por sua vez, os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados nos autos, sobretudo, por meio das provas orais carreadas ao acervo processual, que colocam o ora recorrente como autor de ambos os delitos, como as declarações prestadas pelas testemunhas oculares Sérgio Lopes da Silva e Leonardo Soares de Souza e, inclusive, pela vítima sobrevivente Antonio Saulo da Silva Farias, além da confissão parcial do acusado, o qual desferiu os golpes de faca que ocasionaram o óbito da vítima José Antônio Lima Soares, assim como atentou contra a vida da outra vítima sobrevivente, só não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Verificou-se, portanto, diante do acervo processual, evidências mínimas acerca da autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis para viabilizar a decisão de pronúncia.

Vale salientar que o acusado, ao depor em juízo, confessou parcialmente os fatos, ao afirmar que:

(...) que eles (Saulo, Dógi e Saúba,) estavam em um jogo de sinuca, que não sabe o que aconteceu, que ouve uma desavença entre eles, que não estava na hora, que já viu o movimento e a correria do pessoal lá gritando rapaz o teu sobrinho está morto, que quando chegou lá, estavam o Dógi, e o Saúba, encima de seu primo Saul, que chegou na porta do bar gritou, solta o menino, e o Saúba, já veio em sua direção armado, que veio na direção do seu ombro,
que puxou a faca da cintura e enfiou no rumo do ombro dele, que meteu a primeira vez, que Saúba se arrumou e veio novamente pra cima, que pulou pro lado, e meteu a segunda vez a faca no rumo dele de novo, que teve um momento que ele caiu um pedaço, e depois ele caiu
, foi quando voltou para o bar e viu o Dógi que estava em cima do Sérgio, com uma faca, e Sérgio só com um pedaço de taco se defendendo,
que quando ia se aproximar Dógi meteu a faca em seu rumo, e então também revidou e meteu a faca nele também
, que seu sobrinho chama-se Antônio Saulo que levou duas furadas, que o primeiro golpe que desferiu foi em Saúba, que não sabe dizer onde pegou os golpes que deu contra Saúba, que não lembra porque foi tudo muito rápido, que só desferiu golpes em Saúba porque ele pulou pra cima de si, que Saúba estava armado com uma faca, que já era noite e que tinha tomado apenas duas doses de uma latinha de cerveja, que deram duas furadas no seu sobrinho Saulo, uma foi no peito e outra foi na costa, que depois que Saúba caiu, voltou para o bar e viu Dógi em cima de Sérgio, que Sérgio é seu irmão, que nessa hora seu sobrinho já estava jogado do outro lado furado, que quando Dógi lhe viu, virou pro seu rumo e meteu a faca nele, que não meteu a facada nas costas de Saúba não, que a primeira vez ele vinha na sua frente, que nas duas vezes ele estava com uma faca, que os dois esfaquearam o seu sobrinho, pois os dois estavam com faca na mão, que estavam com a faca na mão que Saúba estava com a faca na mão esquerda, que Saúba foi quem faleceu, que estava andando com faca porque ia voltar pro centro onde ia trabalhar e a voltar à noite poderia ter alguma coisa no mato, que não viu Leandro no bar, que estava com a faca na cintura e quando viu que era seu sobrinho que estava sendo acredito gritou dizendo que não era para fazerem aquilo com seu sobrinho, que foi na hora que Saúba partiu pro seu rumo com a faca na mão, que o pessoal comentava que a família de Saúba era bem perigosa (...)”
(grifei)
.

Por sua vez, a vítima José Dogival Lima Soares declarou em juízo:

“(...) que não viu quando furaram seu irmão, que estava em uma sinuca e estavam lhe batendo, que estavam no bar “pai e filho” que ganhou o jogo da sinuca e quem perdeu partiu para lhe bater (Saulo), que ele não queria pagar os cinco reais, que depois vieram um monte deles para lhe bater, que eles lhe furaram também, e eles furaram seu irmão que conseguiu fugir deles, que eram muitos, que não sabe nem quem foi que lhe furou e não lembrar de nada porque estava todo arrebentado de porrada, que lhe bateram tanto, que não era só um, eram muitos, que seu irmão estava sentado lá fora, que um deles veio por trás e lhe furou, que quem morreu foi seu irmão que antes estava sentado lá fora, que o rapaz que lhes furou era parente do que perdeu (Saulo) e eles lhe bateram com tanta força que ficou todo quebrado, que saiu fora e nem sabia que tinham furado seu irmão (...)”.

A testemunha SÉRGIO LOPES DA SILVA ouvida em juízo relatou:

(...) que estava tendo festividade na Vila Liberdade, que foi sozinho buscar seu filho e sua esposa, e por volta de 10h00, que quando chegou viu eles (Saúba e Dógi) discutindo com Saulo, que sabia que era por causa de jogo por que era na beira da sinuca que estavam discutindo, que Dógi estava discutindo com Saulo, que Saulo é seu sobrinho, que ia passando bem na frente do bar quando viu a discussão, que quando se aproximou só viu o Saúba esfaqueando o Saulo seu sobrinho, e ele caiu e então se desesperou e já entrou no bar, que furou seu sobrinho com um punhal, que furou pela frente, que quando Saulo caiu o Dógi, já pulou pra cima, que foi quando gritou para eles largarem seu sobrinho, devido já conhecer eles, pois morava muito tempo lá, que quando gritou para soltarem já pegou um tapa, que Saulo levantou o braço pra se defender e Dógi enfiou uma faca debaixo do braço na direção da costela, que quando viu o que ele ia voltar a esfaquear seu sobrinho pegou um taco de sinuca, que estava em cima do bilhar, e lambou a costa do Dógi pra ele largar o sobrinho, que o taco quebrou então ele partiu pra cima de si, que tentou desarmar ele e batia com o taco do bilhar, foi quando seu irmão Raimundo retorou ao bar e furou o Dógi com uma faca, que Raimundo chegou primeiro no bar e tinha saído em briga com Saúba lá para fora, que Raimundo furou Dógi porque ele já foi no rumo dele, que Saulo continuou no chão, que não viu a hora que Saúba levou a furada porque já foi lá pra fora, que prestou socorro a Saulo e levou ele para sua casa, que depois que seu irmão furou Dógi ele já saiu correndo, que nessa hora Saúba já havia sido morto, que Raimundo chegou primeiro no bar, que ele viu a confusão com Saulo e viu eles furando seu sobrinho, que Saúba e Raimundo saíram para fora do bar, que quando Raimundo voltou deu uma facada em Dógi, que não viu o momento em que Saúba morreu, porque estava acudindo seu sobrinho Saulo, que soube que ele morreu de uma facada, que levou Saulo para o hospital em Óbidos, que seu sobrinho levou dois golpes de faca, que depois Saulo falou que o motivo da briga foi por causa de cinco reais que estava postando, que Dógi perdeu e não queria pagar e começar a brigar com ele (...)”

A testemunha LEONARDO SOARES DE SOUZA, declarou em juízo:
“
(...) que conhece Ray (RAIMUNDO) que Saúba era seu tio, que viu o crime, que estava na rua Liberdade com seu tio José Antônio Lima, no evento, que estavam brincando na festa e seu tio (Saúba) estava com a família e quando estavam sentado em frente ao bar o outro irmão do seu tio (Dógi) estava jogando bilhar, que de repente começou uma confusão, que seu tio (Saúba) entrou no bar pra tirar o irmão dele da confusão, que primeiro foi o Sérgio que chegou e furou ele (Saúba) na barriga dele abaixo do peito esquerdo, que ele caiu e quando ele caiu, o Ray (Raimundo) furou com punhal no peito dele, que seu tio (Saúba) saiu correndo e o Ray saiu correndo atrás dele, que quando ele (Saúba) caiu o Ray ficou olhando pra cara dele e saiu andando, que o Ray ainda perseguiu seu tio depois que furou ele, que a facada pegou no peito lado esquerdo, que a confusão era com José (Dógi) que a confusão veio pro rumo de fora, e ele (Saúba) foi pra acudir o irmão dele, que a primeira facada quem deu foi o Sérgio, que inclusive o Sérgio já está preso, que a facada que Sérgio deu foi abaixo do peito esquerdo próximo da costela, que o Sérgio estava metido na confusão que a confusão era com primo deles, que Sérgio e Ray se meteram na confusão por causa do sobrinho deles e acabaram matando seu tio, que a primeira facada que Sérgio deu em seu tio foi dentro do bar no meio da confusão que Ray deu a segunda facada já fora do bar quando seu tio já estava saindo, que a botina dele engatou bem na porta e ele caiu foi quando Ray chegou e furou no peito dele com punhal, que quando Ray deu a facada seu tio estava se levantando do chão, que seu tio não tinha chance de defesa, que ele tinha caído e estava se levantando do chão, que a facada que Ray deu foi em cima do peito no lado esquerdo, que depois dessa facada ele se levantou e saiu correndo, e o Ray correu atrás dele, que depois que seu tio caiu, o Ray foi olhar e saiu andando limpando o punhal dele que tava cheio de sangue, que Ray só cessou de perseguir seu tio quando viu que ele já caiu morto, que seu tio tinha 42 anos, que na comunidade é comum todo mundo andar com uma faca na bainha, que seu tio não estava com faca não, não estava com intenção de confusão nenhuma porque estava com a família, que estavam seu tio (Saúba) mais a mulher dele e os filhos dele, que a confusão aconteceu por conta do jogo de bilhar(...)”.

Assim, em que pese ter confessado a prática da conduta, o réu alega ter agido em legítima defesa. Ocorre que
a defesa do recorrente não logrou

comprovar inequivocadamente
injusta e atual ofensa à integridade física e, ainda, que o mesmo tenha respondido a suposta agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

É cediço que para a configuração da legítima defesa, necessário o concurso dos requisitos dispostos no art. 25 do CP: injusta agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários, além do denominado
animus defendendi
.

Na
espécie, não restou incontroversa a versão de Raimundo Lopes da Silva, de que agiu em legítima defesa ao desferir golpes de faca nas vítimas, levando uma delas a óbito, e não tendo a outra evoluído a óbito por razões alheias a sua vontade, assim como não restou demonstrado de plano

que eventual agressão sofrida pelo acusado tenha sido repelida com o uso moderado dos meios necessários.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da tese de legítima defesa, deve ser mantida a pronúncia, de modo que o exame aprofundado deverá ocorrer por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Como bem consignado pelo
Parquet
: “
Nesse contexto, caberia ao recorrente a comprovação inequívoca de suas teses, afastando de plano qualquer entendimento em sentido diverso. No entanto, como o mesmo não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, seu exame aprofundado deverá ocorrer posteriormente, por ocasião da Sessão do Tribunal do Júri, na fase de quesitação aos jurados, pois sua análise no presente momento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que configuraria evidente violação ao Princípio da Soberania dos Veredictos, por força do art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal”
(ID nº 16300578).

DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ARTIGO 121, § 2º, III e IV DO CP – MEIO CRUEL E RECURSO QUE TORNA IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO E D
O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONSTANTE DO ARTIGO 121, § 1º DO CP

A defesa pleiteou, ainda, o decote das qualificadoras de meio cruel e do recurso que torna impossível a defesa do ofendido, bem como requereu o reconhecimento da causa de diminuição de pena constante do artigo 121, § 1º do CP. Não merece razão, senão vejamos.

A princípio, cumpre esclarecer que o recorrente fora pronunciado pelos crimes do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, bem como artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art.14, todos do CP,
e não pela qualificadora de meio cruel como afirmado pela defesa.

Outrossim, não há que ser afastada a qualificadora do motivo fútil e do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, vez que sua aplicação foi devidamente fundamentada pelo juízo singular, que o fez de forma idônea e concreta, ao consignar que:

“(...) A denúncia imputa ao réu as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, III (meio cruel) e IV (outro recurso que dificulte ou torne impossível da defesa do ofendido). Contudo, a qualificadora do meio cruel está plenamente carente de sustentação probatória, uma vez que ausente qualquer informação que a vítima tenha sido submetida a intenso sofrimento, ou que tenha sido agredida com requintes de barbarismo, ou que revele uma brutalidade fora do comum ou, ainda, que revele um contraste com o mais elementar sentimento de piedade, sendo, pois, uma qualificadora manifestamente improcedente. Porém a qualificadora do recurso que tornou difícil a defesa da vítima encontra guarida nos elementos até então colhidos, encontrando substrato fático na denúncia, assim como substrato probatório nos elementos de informação e das provas colhidas, haja vista que há elementos probatórios que indicam que a vítima não teve chance de defesa, e por essas razões entendo que deve ser submetida ao Conselho de Sentença, pois, conforme a melhor jurisprudência, nesta fase de juízo de admissibilidade, somente as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas. Outrossim, a desproporcionalidade da conduta do réu em ter, supostamente, ceifado a vida da vítima “Saúba” e ter tentado matar o outro ofendido “Dógi” por discussão e agressões físicas leves, fundamenta o motivo fútil, na exata medida em que todos os conflitantes estavam em agressões a mão. Dessa feita, aplicando-se o princípio in dubio pro societate, a pronúncia é medida que se impõe, não havendo que prevalecer, neste momento, os argumentos defensivos de inexistência de prova e legítima defesa, os quais deverão ser apreciados pelo juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. (...)”.

Ora, é assente na doutrina e jurisprudência pátria que somente será admitido o afastamento das qualificadoras constantes da pronúncia quando manifestamente incabíveis, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, o que não se verifica
in casu
. A propósito,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA. PRELIMINARES ARGUIDAS: NULIDADE DA DECISAO DE PRONÚNCIA – INEXISTENCIA DE DOLO E EXCLUSAO DA QUALIFICADORA QUE DIFICULTOU A DEFESA – REJEIÇÃO. 1.Neste momento processual, vigora o vetusto princípio do in dubio pro societate, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos, que indicam a autoria delitiva do recorrente ao crime de homicídio, deve este ser submetida ao Tribunal do Júri. Preliminares rejeitadas. MERITO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDIO SIMPLES OU RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA – IMPROCEDENCIA. 2. Ante a ausência de prova irrefutável acerca da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV do CPB, inviável a desclassificação para homicídio simples. Do mesmo modo, inexistindo provas acerca da excludente de ilicitude (legitima defesa), deve, a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0116476-24.2015.8.14.0037 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado pela prática de um homicídio qualificado por motivo fútil - art. 121, §2º, II, do CP– 1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – a versão do recorrente de ter agido em legítima defesa não se mostra detectável de plano e corroborada de forma plena pelo substrato probatório dos autos, razão pela qual inviável, nesta fase processual, reconhecer a excludente alegada, cabendo, portanto, ao Tribunal do Júri a decisão final, como juiz natural da causa – 2) DECOTE DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPROVIMENTO – tendo o magistrado fundamentado adequadamente a partir de elementos concretos dos autos a possível incidência da qualificadora, mostra-se inviável sua exclusão neste momento processual, competindo sua apreciação ao Tribunal do Júri – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800827-89.2022.8.14.0050 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023 )

De igual modo
, não há que se falar na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 1º do artigo 121, como quer a defesa, uma vez que a minorante em questão, por tratar de assunto atinente ao mérito da causa, é de apreciação exclusiva dos jurados. Nesse diapasão:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU PRONUNCIADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - PRONÚNCIA MANTIDA - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - IMPOSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO EXCLUSIVA DOS JURADOS.

I- Prevalecendo na fase de pronúncia o princípio do
in dubio pro societate
, a excludente de ilicitude da legítima defesa deve estar cabalmente demonstrada para que se possa absolver sumariamente o agente, não podendo a incerteza beneficiá-lo.

II- A tese de reconhecimento do homicídio privilegiado não pode ser analisada na pronúncia, por se tratar de matéria de apreciação exclusiva dos jurados.” (TJ/MG, 0002269-43.2010.8.13.0642, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 06/12/2022).
(grifo nosso).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – 1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA. Não restou provado nos autos de forma clara e induvidosa que o recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredido, aquando da conduta praticada, razão pela qual não há que se falar em acolhimento de tal dirimente nesta fase processual, devendo a tese ser submetida ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal. Precedentes jurisprudenciais. - 2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP – IMPOSSIBILIDADE. Tal minorante, atinente ao mérito da causa, é de apreciação exclusiva dos jurados. Precedentes jurisprudenciais. - 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001930-83.2011.8.14.0040 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023).

Desta feita, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que demonstram a ocorrência dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia.

Assim sendo, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”.

Com efeito, conveniente asseverar que, nesse momento processual, a admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, como requer o recorrente, retrataria questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa. Na presente fase, prevalece
o princípio do
in dubio pro societate,
de modo que
somente poderia ser afastada a pronúncia quando ausentes, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador. Portanto,
mantida a pronúncia do recorrente.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2024